Tribunal: TJES
Processo: 0000453-75.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000453-75.2023.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IZAIAS JOSE SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000453-75.2023.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IZAIAS JOSE SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A, FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A, SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
1. O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão. 2. Embargos de declaração improvidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000453-75.2023.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IZAIAS JOSE SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A, FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A, SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
IZAIAS JOSE SOARES
, em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito.

A defesa aponta vício de omissão, que se verifica quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo, afirmando que não foi devidamente enfrentada a tese referente à inexistência dos indícios suficientes de autoria delitiva.

Contudo, da simples leitura do voto condutor, entende-se que a matéria foi devidamente enfrentada:

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez, com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Feitas essas prévias considerações, constato que o Magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no boletim unificado (fls. 06/10), laudo do local do crime de (287/307) e laudo de exame cadavérico (fls. 152/154).

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, apresentam-se respaldados nos diversos depoimentos prestados, tanto em sede policial quanto em juízo, conforme trazido pela douta Procuradoria Geral de Justiça (...)

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa da autoria do réu, existem indícios suficientes de sua conduta delituosa, o que é suficiente na presente fase de pronúncia.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (...).

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada (EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.456/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Dessa forma, não há vício a ser sanado, mormente porque restou devidamente consignado no v. acórdão que os elementos indiciários existentes nos autos se demonstraram suficientes para embasar a decisão de pronúncia.

Portanto, fica evidente tratar-se de mera irresignação com o entendimento exarado no acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido em sede de Apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.